Tribunal: TJDFT
Processo: 0728037-39.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SOLIDARIEDADE ENTRE OS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. FRAUDE. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE RESTITUIR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. PRELIMINAR REJEITADA.
I – Admissibilidade.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – Caso em exame.
2. Recursos inominados interpostos pelos réus contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito referente à quantia contestada nestes autos e condenar os réus a devolver à autora o valor de R$ 3.396,96, bem como condená-los ao pagamento de R$ 1.000,00, por danos morais.
3. O réu/recorrente BANCO INTER S/A, inicialmente, pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, no mérito, aduz a ausência de falha na prestação do serviço, não sendo demonstrado o nexo causal entre a conduta do banco e os prejuízos vindicados nesta demanda. Pontua que as compras não reconhecidas foram aprovadas de forma segura com validação do “I-Safe”, o que garante a autenticidade e autoria do portador na realização das transações, descaracterizando falha no seu sistema de segurança. Logo, defende a culpa exclusiva da autora/recorrida (consumidora), elidindo a sua responsabilidade.
4. O réu/recorrente MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA., preliminarmente, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso inominado e suscita sua ilegitimidade passiva. No mérito, informa que “a bandeira apenas fornece o ‘ambiente’ propício para que as operações de cartão de crédito ocorram, não possuindo qualquer ingerência sobre o fornecimento de cartões de crédito, a administração dos cartões, as transações ocorridas com o cartão de crédito e, até mesmo, não possuem qualquer contato com os valores advindos das operações que utilizam cartões de crédito”. Assim, alega não possuir o mínimo de vínculo necessário para configurar a sua responsabilidade civil, inclusive considerando o caráter acessório da atividade da Bandeira nos serviços de cartão de crédito.
5. Contrarrazões ofertadas pela autora/recorrida no ID 64557987.
III – Questões em discussão.
6. A irresignação recursal centra-se na indenização por dano material e moral, em virtude de supostas transações financeiras fraudulentas realizadas da conta bancária da autora/recorrida.
IV – Razões de decidir.
7. Nos Juizados Especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais restarem demonstradas a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstâncias não verificadas no caso concreto.
8. Teoria da asserção. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis deve ser prestigiada a teoria da asserção, segundo a qual, o exame das condições da ação deve ser feito com abstração dos fatos demonstrados no processo, evitando-se, assim, o inconveniente de se extinguir o processo sem apreciação do mérito. Precedentes no STJ (REsp 879188, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS) e também no TJDFT (APC0000976-28.2006.807.0001, Relator: ANGELO PASSARELI). Preliminar de ilegitimidade passiva afastada.
9. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
10. No âmbito das relações de consumo, os fornecedores de serviço respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor, somente sendo excluída tal responsabilidade quando provada a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, caput e § 3o, do CDC).
11. Consigne-se que a atuação de agente fraudador não caracteriza culpa exclusiva de terceiro, integrando a fraude o risco da atividade exercida, da qual o fornecedor aufere seu lucro, configurando-se, nesses termos, fortuito interno. Aliás, esse é o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça (verbete n. 479), vejamos: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
12. Ao exame do caderno processual, verifica-se que a conta bancária da autora/recorrida foi acessada por terceiros, tendo sido realizadas transações financeiras sem sua aquiescência, a saber, compra no cartão de crédito na loja virtual da DELL no valor de R$ 3.396,96, fato cuja verossimilhança se hipertrofia diante da Ocorrência Policial de ID 64557925, impugnação extrajudicial perante os réus/recorrentes (ID 64557913 e 64557923), reclamação no PROCON/DF (ID 64557924).
13. Deveras, cabe à instituição financeira, a qual dispõe dos meios adequados, demonstrar quem efetuou tais operações (art. 14, §3o, II, do CDC), de modo a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC), excluindo sua responsabilidade, ônus do qual não se desincumbiu.
14. Nesse compasso, tem-se configurada a falha na prestação do serviço, devendo o prestador do serviço responder pelos danos. Aqui, acentua-se a falibilidade do sistema de segurança da parte recorrente, não sendo provada a adoção de mecanismos sólidos para a proteção de dados, impedimento de movimentação bancária e realização de negócios jurídicos por terceiros. Além disso, não se pode exigir que o consumidor, parte hipossuficiente da relação de consumo, produza prova negativa, de que não efetuou as transações reclamadas neste feito. Ademais, sequer se comprovou o alinhamento das transações em relevo ao perfil da recorrida, o que robustece o entendimento aqui esposado, demonstrando-se escorreitos os termos da sentença.
15. Prosseguindo, “Como parte integrante do arranjo de pagamento, a ré Mastercard Brasil LTDA deve assegurar a segurança e eficácia de seus sistemas para prevenir fraudes, sendo corresponsável pelos danos causados ao consumidor devido à falha decorrente do uso fraudulento do cartão sem detecção ou prevenção efetiva, caracterizando um risco inerente à sua atividade econômica.”. (Acórdão 1901433, 0735387-15.2023.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/08/2024, publicado no DJe: 15/08/2024.). Nesse compasso, erige a solidariedade entre os réus/recorrentes, porquanto, outrossim, componentes da cadeia de fornecimento, nos termos do art. 7o, parágrafo único, e art. 25, §1o, ambos do CDC, relegando a discussão quanto à culpa a eventual ação regressiva, garantindo-se, primordialmente, o princípio da “restitutio in integrum”, dirigido ao consumidor.
16. Inafastáveis os maus sentimentos gerados pela situação sob exame, saltando à evidência a violação aos direitos de personalidade da autora/recorrida hábil a compor uma indenização por dano moral. Decerto, para além desarranjo financeiro, infligindo aborrecimento atravessador do tolerável, patente a extenuante tentativa de sanar extrajudicialmente o imbróglio, conforme documentação anexa à petição inicial, o que denota indisfarçável perda de tempo útil (teoria do desvio produtivo), dignificando-se o direito à indenização em voga.
17. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Portanto, sob tais critérios, entendo adequado o valor arbitrado na origem (R$ 1.000,00).
V – Dispositivo.
18. Recursos conhecidos e não providos. Preliminar rejeitada. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
19. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação, a teor do disposto no art. 55 da Lei 9.099/95.